Tribunal: TJSP
Processo: 1006249-30.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais cumulada com consignação julgada improcedente, com consequente apelo da autora. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação de revisão e nulidade de cláusulas contratuais cumulada com consignação julgada improcedente, com consequente apelo da autora. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. Cobranças válidas. Exegese da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO "CAP. PARC. PREMIÁVEL". Cobrança abusiva. Não demonstração de anuência da apelante à cobrança de forma livre. Valor incluído em contrato de financiamento. SEGURO AUTO CASCO, SEGURO AUTO RCF E SEGURO PRESTAMISTA. Exigências abusivas. Contratação sem ter sido oportunizada opção para contratação com outra seguradora que não aquela indicada pelo banco. Entendimento consolidado nas decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na análise dos Recursos Especiais Repetitivos números 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, de maneira a reconhecer a abusividade na cobrança do seguro auto casco, seguro auto RCF, seguro prestamista e cap. parc. premiável, de maneira a condenar a apelada a restituir à apelante os valores efetivamente pagos por tais encargos, com correção monetária pelos índices da tabela de atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde os desembolsos e juros moratórios legais a partir da citação.